Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603857-25.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0603857-25.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 16/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por HAROLDO KIMURA, CPF:
251.128.198-80, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 HAROLDO KIMURA DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
HAROLDO KIMURA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72166
16
11/03/2020 10:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.938

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603857-25.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 HAROLDO KIMURA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: HAROLDO KIMURA
ADVOGADO: FERNANDA APARECIDA DA SILVA - OAB/PR84415
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 – INTERESSADO INTIMADO PESSOALMENTE –
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE
MANIFESTAÇÃO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.Interessado que não constitui advogado e que, embora pessoalmente
intimado para manifestar-se acerca do relatório de diligências e do parecer
conclusivo, (arts.52, §6º, IV, e 75, ambos da Resolução TSE nº23.553/17),
permanece silente.
2.Julgamento das contas como não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2020
RELATOR CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha de HAROLDO KIMURA, relativa às Eleições
Num. 7216616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110074516400000006816942
Número do documento: 20031110074516400000006816942

2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PPS e não foi eleito (ID
727416 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1098266).
3.Inicialmente a Seção de Contas apresentou relatório apontando diligências a serem atendidas
pelo requerente (ID 3410716), dentre elas a juntada de procuração para constituição de
advogado.
4.Embora devidamente intimado a se manifestar acerca do relatório de diligências, bem como
sobre a necessidade de regularizar sua representação processual, sob pena das contas
serem consideradas não prestadas, o interessado permaneceu silente (ID 3765566).
5.Remetidos os autos ao setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo, opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, com
fundamento nos artigos 52, §6º, inciso VI e 77, inciso IV da referida resolução, tendo em vista a
não juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado (ID 4057716).
6.Devidamente intimado para se manifestar acerca do referido parecer técnico, o requerente mais
uma vez permaneceu silente (ID 5544216).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017, por entender
que a ausência de peça obrigatória (procuração), impede a análise da prestação de contas (ID
5628666).
É o relatório.

VOTO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha de HAROLDO KIMURA, relativa às eleições
gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e
regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução
nº23.553/2017.
2.Como se depreende dos autos, o interessado não apresentou contas parciais e apresentou
intempestivamente as contas finais (18.11.2018), todavia desacompanhada das peças
obrigatórias à análise das contas, inclusive o instrumento de procuração, cuja
ausência, por si só, enseja o julgamento como não prestadas, nos termos do §2º, do
artigo 77[1], da Resolução TSE nº23.553/17.
3.Neste sentido se consolidou a jurisprudência desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do candidato
Num. 7216616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110074516400000006816942
Número do documento: 20031110074516400000006816942

em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica impede a
continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não prestadas.
Inteligência do artigo 101, §4º, da Resolução TSE nº23.553/2017.
2.A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017).
3.Contas julgadas não prestadas.
(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS nº0603105-53.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54711 de
12/06/2019, Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
12/06/2019).

4.Destaca-se que o requerente foi intimado pessoalmente do contido no relatório de diligências
elaborado pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias (ID 3410716), inclusive sobre a
necessidade de regularizar sua representação processual, sob pena das contas serem julgadas
não prestadas.
5.Posteriormente, foi novamente intimado do inteiro teor do parecer técnico conclusivo, em que o
setor técnico opina pelo julgamento das contas como não prestadas, pela não juntada do
instrumento de mandato (ID 4057716).
6.Não obstante, o interessado não apresentou procuração, tampouco se manifestou sobre sua
omissão (ID 3765566 e 5544216).
7.Por fim, assevera-se que, de acordo com o relatório conclusivo (ID 4057716), o
candidato recebeu recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no valor de R$5.000,00, com a devida
comprovação dos gastos. Não há indicação de uso de recursos de origem não
identificada, nem de fonte vedada. Ainda, não se verifica sobra de recursos para
recolhimento ao partido político.
8.À vista disso, conclui-se pela não prestação das contas.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral e com fundamento nos artigos 30,
inciso IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 52, §6°, inciso VI, da Resolução TSE nº23.553/2017,
voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de HAROLDO
KIMURA, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido PPS e não foi eleito.
10.Ainda, diante da inexistência de instrumento procuratório nos autos, retifique-se a autuação
para excluir o nome da advogada destes autos digitais.
Curitiba, 10 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 7216616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110074516400000006816942
Número do documento: 20031110074516400000006816942

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603857-25.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: HAROLDO KIMURA - Advogado
do(a) REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA DA SILVA - PR84415

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.03.2020.

[1] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº9.504/1997, art.30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
§2º - O disposto no §1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese em
que estas devem ser julgadas não prestadas.
Num. 7216616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110074516400000006816942
Número do documento: 20031110074516400000006816942